Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. APLICAÇÃO OBSTADA PELA LEI. FRAÇÃO ADEQUADA. REGIME. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, laudo de exame de informática e circunstâncias da prisão, apreendida grande quantidade de drogas, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece circunstância única, que deve ser avaliada em razão da quantidade e nocividade da droga.
IV - Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
V - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, para a aplicação do privilégio o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não pode se dedicar a atividades criminosas ou participar em organização criminosa. Os maus antecedentes e a reincidência do réu, portanto, impedem a aplicação da redutora legal.
VI - Recurso conhecido e não provido.